Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DANOS ESTRUTURAIS. VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMISSÃO NA POSSE APÓS DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Não é extra petita a sentença que condiciona a imissão da ré na posse do imóvel à devolução dos valores pagos pelo adquirente, por se tratar a restituição de consectário lógico da rescisão contratual.
2. Provada a existência de vícios ocultos insanáveis no imóvel, surgidos após a compra e registro da escritura, que o tornaram impróprio para a moradia, mantém-se a r. sentença que rescindiu o contrato de compra e venda e determinou a retorno das partes ao status quo ante.
3. Gera dano moral a conduta da ré que vendeu imóvel com problemas estruturais e que, após dois anos do aparecimento dos problemas construtivos, não os corrige, impondo à compradora sofrimento que supera o mero dissabor.
4. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 9.000,00 não comporta redução.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.